Tribunal: TJES
Processo: 5015984-63.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015984-63.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENAN RODRIGUES TORRES

APELADO: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS DE JESUS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA C/C PERDAS E DANOS. RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL DA DESISTÊNCIA PELO AUTOR. MULTA CONTRATUAL INDEVIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Renan Rodrigues Torres contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que julgou improcedente a ação de obrigação de entregar coisa certa c/c perdas e danos e procedente o pedido reconvencional formulado por José Francisco dos Santos de Jesus. A sentença condenou o apelante ao pagamento de multa contratual no valor de R$ 60.000,00 e honorários advocatícios, além de manter a gratuidade de justiça concedida ao apelado. O apelante alega erro judiciário, inexistência de desistência contratual de sua parte e enriquecimento ilícito do apelado, além de impugnar a gratuidade de justiça deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve rescisão contratual por iniciativa do apelante, apta a justificar a aplicação da multa contratual e a improcedência do pedido de obrigação de entregar coisa certa;
(ii) estabelecer se o apelado preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, considerando os indícios de capacidade financeira apresentados nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código Civil exige prova documental para a rescisão de contrato por distrato, nos termos do art. 472, o que não foi demonstrado pelo apelado, sendo insuficiente a prova testemunhal utilizada como fundamento pela sentença recorrida.

A ausência de comprovação documental da desistência contratual pelo autor inviabiliza a aplicação da multa contratual, considerando que este cumpriu sua obrigação ao quitar integralmente o valor do imóvel, sem ter recebido a contraprestação pactuada.

A gratuidade de justiça exige comprovação de insuficiência financeira, conforme art. 99, § 2º, do CPC. O apelado, que declarou possuir 18 imóveis e atuar como investidor no mercado imobiliário, não demonstrou hipossuficiência, havendo fortes indícios de capacidade econômica incompatível com o benefício requerido.

A jurisprudência do STJ reforça que, nos contratos bilaterais, o cumprimento das obrigações deve ser simultâneo (art. 476 do Código Civil), e a boa-fé objetiva exige prévia manifestação judicial para a rescisão contratual, mesmo na presença de cláusula resolutória expressa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A rescisão contratual exige prova documental nos termos do art. 472 do Código Civil, sendo insuficiente a prova exclusivamente testemunhal para comprovar desistência unilateral.

A concessão da gratuidade de justiça depende da comprovação da hipossuficiência financeira, não sendo presumida quando há elementos que evidenciem capacidade econômica da parte.

Nos contratos bilaterais, é imprescindível o cumprimento simultâneo das obrigações pelas partes, sendo vedado exigir o implemento de obrigação de uma parte sem que a outra cumpra a sua.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 472 e 476; CPC, art. 99, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1278577/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18/09/2018; TJ-MG, AI 29286084320228130000, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, j. 14/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
RENAN RODRIGUES TORRES
contra a r. sentença de ID 10224591, integrada pelo julgamento dos embargos de declaração de ID 10224593, proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos da ação de obrigação de entregar coisa certa c/c perdas e danos, proposta em face de
JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS DE JESUS
, a qual julgou improcedente a ação principal e procedente o pedido reconvencional formulado pelo apelado, condenando o ora apelante ao pagamento da multa contratual no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), com correção monetária pelo índice da CGJ-ES desde a assinatura do contrato.

Condenou o apelante, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.

Em suas razões recursais (ID 10224598), o recorrente sustenta, em síntese: (i) a existência de erro judiciário na sentença, haja vista que não teria ocorrido a rescisão antecipada do contrato por sua iniciativa; (ii) a fundamentação da sentença recorrida é confusa, além de não enfrentar o contido na pretensão jurisdicional, devendo ser anulada; (iii) que a sentença não observou adequadamente a situação contratual, resultando em enriquecimento ilícito do recorrido, que permaneceu com os imóveis e ainda obteve a condenação do apelante ao pagamento da multa contratual de R$60.000,00 (sessenta mil reais) e, por fim, que (iv) o apelado não é pobre no sentido da lei, estando provado e confessado que é investidor e adquiriu diversos imóveis, “sendo pessoa bem articulada socialmente junto ao CREA-ES, Prefeitura de Vila Velha/ES e Câmara Municipal, com projeção no mercado financeiro”.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente apelo.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Preenchidos os requisitos intrínsecos
e extrínsecos de admissibilidade do recurso, passa-se a analisar as suas teses recursais.

Ao que se depreende, cuidam-se os autos de ação ajuizada pelo ora apelante em que a alega ter adquirido um imóvel do requerido, que veio posteriormente a apresentar vícios estruturais. Afirma que por esse motivo teria acordado com o requerido a permuta do bem com outros dois imóveis que não teriam sido recebidos, em que pese o pagamento integral tenha sido efetuado, motivo pelo qual pugnou pela condenação do então requerido à entrega dos bens e ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte requerida sustentou a resolução do negócio jurídico por culpa do autor e, em reconvenção, requereu a sua condenação ao pagamento da multa contratual de 20% sobre o valor do imóvel.

O Magistrado de primeiro grau acolheu a tese do apelado, destacando que a prova testemunhal corrobora a alegação de que a desistência do negócio partiu do próprio autor, o que atrairia a aplicação da multa contratual. Além disso, rejeitou a impugnação da gratuidade de justiça deferida ao requerido por ausência de “elementos concretos que demonstrem a condição da parte em arcar com as despesas do processo”.

O cerne da questão, assim, reside na verificação da ocorrência ou não da rescisão contratual por iniciativa do apelante e se há elementos que sustentem a condenação ao pagamento da multa contratual.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que inicialmente as partes firmaram contrato de compra e venda da cobertura 504 com valor de R$300.000,00 (trezentos mil reais).

Em razão da constatação de falhas estruturais no referido imóvel, o que, inclusive, foi noticiado pela imprensa capixaba, o negócio jurídico em questão foi desfeito, ajustando as partes em novo contrato que a cobertura 504 seria devolvida pelo requerente, e em troca o mesmo receberia
02 (dois) apartamentos, de números
102 e o
edificado sobre o
lote
de terreno
03, os quais estavam ocupados, sendo obrigação do réu entregá-los ao autor/apelante no prazo de 05 (cinco) a 12 (doze) meses contados da assinatura (cláusula sexta),
a qual ocorreu em 01/01/2021
.

Ao dispor sobre a extinção e resolução dos contratos, o Código Civil expressamente estabelece:

Art. 472. O distrato faz-se pela mesma forma exigida para o contrato.

Prevê ainda o Código que “nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro” (art. 476).

Ademais, "
a jurisprudência do STJ entende que é imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos.
" ( AgInt no AREsp 1278577/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/09/2018).

No caso dos autos, não há prova
documental acerca da
alegada desistência
ou resolução do negócio jurídico
,
havendo apenas
os contratos celebrados e o
termo de quitação integral do imóvel (ID 10224277).

Considerando o teor dos art. 472 e 476 do Código Civil, bem como a jurisprudência do STJ colacionada acima,
verifica-se que o réu/apelado não
demonstrou a resolução do contrato/desistência do autor, não
se desincumbi
ndo, assim,
de comprovar
fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

A sentença fundamentou-se preponderantemente em prova testemunhal, o que, embora relevante, não substitui a necessidade de um documento escrito para atestar a rescisão contratual por vontade do requerente,
nos termos do art. 472 do Código Civil.

Assim, a improcedência do pedido de obrigação de entrega dos imóveis não se sustenta, uma vez que o apelante demonstrou ter cumprido sua parte no negócio
(quitação dos valores)
e não recebeu a contraprestação pactuada.

Por fim, no que concerne à gratuidade da justiça concedida ao apelado, impugnada pelo apelante sob a justificativa de que

aquele
possui
ria
patrimônio considerável e que h
averia
indícios de capacidade financeira para arcar com os custos processuais,
também
assiste razão ao recorrente.

De fato, dos documentos constantes nos autos, notadamente o boletim de ocorrência anexado e os registros de imóveis, constata-se que o apelado declarou possuir ao menos 18 imóveis, bem como atuar no setor imobiliário como investidor. Dessa forma, não há como presumir sua hipossuficiência financeira, pois o próprio apelado confessou que sua atividade envolve a aquisição de múltiplos bens imobiliários.

Ademais, a jurisprudência pátria tem sido firme no sentido de que a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva comprovação da necessidade financeira, especialmente quando há fortes indícios de patrimônio e atividade empresarial lucrativa. Confira-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - INDICÍOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA - INDEFERIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. - Nos termos do § 2º, do art. 99, do CPC,
o juiz poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
- Não tendo a parte juntado documentos capazes de comprovar a alegada insuficiência de recursos financeiros que a impossibilitasse de arcar com as despesas processuais, impõe-se o indeferimento do benefício da gratuidade judiciária. (TJ-MG - AI: 29286084320228130000, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 14/03/2023, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/03/2023)

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do
presente recurso e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a r. sentença proferida a fim de julgar procedente a ação, com a condenação do apelado a entregar ao apelante os bens imóveis descritos no contrato firmado entre as partes, bem como para indeferir o benefício da gratuidade da justiça concedida ao apelado.

Em razão do provimento do recurso, inverto os ônus sucumbenciais, modificando, de ofício, a base de cálculo da condenação para “valor da causa”, em razão da não subsistência de condenação nos autos, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a r. sentença proferida a fim de julgar procedente a ação, com a condenação do apelado a entregar ao apelante os bens imóveis descritos no contrato firmado entre as partes, bem como para indeferir o benefício da gratuidade da justiça concedida ao apelado.

Outrossim, inverter os ônus sucumbenciais, modificando, de ofício, a base de cálculo da condenação para “valor da causa”, em razão da não subsistência de condenação nos autos, nos termos do art. 85, §2º do CPC.